Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-42.2025.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000741-42.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ANGELITA DA SILVA BALIEIRO - CPF: 630.597.381-49 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
HOME CARE
. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que condenou solidariamente o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
à autora, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (CID: G12.2).

II. Questão em discussão

2.
Verificar se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento, bem como definir qual ente federativo deve suportar primariamente a obrigação, à luz das regras de repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3.
O laudo médico e a avaliação para atendimento domiciliar demonstram suficientemente a necessidade do tratamento, sendo desnecessária a realização de perícia quando o quadro clínico da paciente é grave, incontroverso e documentalmente lastreado.

4.
O parecer do NAT, não obstante afastar a urgência emergencial, concluiu favoravelmente à indicação do
Home
Care
, corroborando a imprescindibilidade do serviço.

5.
O tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, por sua natureza de alta complexidade e alto custo, insere-se na competência prioritária do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A documentação médica é suficiente para comprovar a necessidade do
Home
Care
quando evidencia quadro clínico grave e progressivo, sendo desnecessária perícia judicial quando os elementos probatórios são bastantes para o convencimento do julgador. 2. O tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, por constituir serviço de alta complexidade e de alto custo, deve ter seu cumprimento direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso
,
cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793 do STF e do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 17, IX; CPC,
arts
. 373, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1016504-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000741-42.2025.8.11.0009 ajuizada por
ANGELITA DA SILVA BALIEIRO
em desfavor do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para obrigar os requeridos, de forma solidária, a fornecerem à autora o tratamento
Home
Care
, com atendimento domiciliar necessário, sob pena de adoção de medidas coercitivas, determinando ainda que a autora promova a renovação do relatório médico no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de perda de eficácia da medida
.

Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

(Id.

342949418
).

O apelante sustenta, em síntese, que a documentação juntada pela autora é particular e produzida em outro Estado, sem pontuação suficiente na tabela ABEMID para justificar a internação domiciliar e sem avaliação
in loco
ou perícia médica oficial. Aduz que o parecer do NAT concluiu pela ausência de urgência e que o atendimento não integra as
políticas do SUS, devendo observar os parâmetros fixados pelo STF e STJ para tratamentos não padronizados. Alega violação ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC. Ao final, requer a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do STF
(Id.

342949420
).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que a obrigação seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem retirar a responsabilidade do Município de Colíder

(Id.

346645389
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000741-42.2025.8.11.0009
,
ajuizada por
ANGELITA DA SILVA BALIEIRO
em desfavor do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para obrigar os réus, de forma solidária, a fornecerem à demandante o tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para comprovação da necessidade do tratamento domiciliar na
modalidade
Home
Care
e à definição do ente federativo
primariamente

responsável pelo cumprimento da obrigação.

Extrai-se dos autos que a apelada é pessoa idosa com 63 (sessenta e três) anos, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica — ELA (CID: G12.2), doença neurodegenerativa grave e progressiva que acarreta sequelas neurológicas e motoras irreversíveis, encontrando-se acamada e em estado de dependência total de terceiros para o desempenho de suas atividades básicas.

I. Da necessidade do tratamento

O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Inegável, portanto, a necessidade da paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação de seu atendimento pelas normativas do SUS não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito à saúde tutelado constitucionalmente e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o laudo médico e a avaliação para atendimento domiciliar acostados aos autos demonstram de forma suficiente a necessidade do tratamento pleiteado. O argumento de que a documentação foi produzida em outro Estado não tem o condão de invalidá-la, pois o que se verifica, em concreto, é diagnóstico devidamente formalizado de doença grave, com quadro de dependência total da paciente.

Ademais, o próprio parecer do NAT — invocado pelo apelante para sustentar a ausência de necessidade — concluiu favoravelmente à viabilidade do tratamento, consignando expressamente que "
a instituição de cuidados domiciliares via Home
Care
poderá ser estabelecida e está indicada neste caso
", reconhecendo a necessidade indiscutível de equipe multiprofissional.

O caráter eletivo do procedimento, registre-se, não equivale à ausência de imprescindibilidade: tratando-se de doença de curso
inexorável
e progressivo, a modalidade domiciliar representa a forma mais adequada e digna de garantir à paciente qualidade de vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A necessidade de perícia, invocada pelo apelante, pressupõe situação em que a documentação seja insuficiente para esclarecer o quadro clínico. Nos presentes autos, o diagnóstico é incontroverso, a gravidade da enfermidade é notória e a indicação do tratamento está suficientemente lastreada nos documentos carreados, não se justificando a anulação da sentença para instrução complementar.

Afasta-se, portanto, a pretensão de improcedência total dos pedidos.

II. Do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso

O STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, admitindo, contudo, que a autoridade judicial direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O serviço de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento com base nos protocolos ordinários do sistema. Todavia, trata-se de serviço de alta complexidade e de alto custo, que envolve equipe multidisciplinar em domicílio, não se confundindo com as ações de atenção básica à saúde, de responsabilidade primária municipal. Nos termos do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990, compete à direção estadual do SUS gerir os serviços de média e alta complexidade, razão pela qual não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Nesse sentido, esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu no sentido de que o tratamento
home
care

é de

alto custo e alta complexidade
, porquanto é caso de
direcionamento primário
a
o Estado de Mato Grosso para cumprimento da decisão

e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.
(TJMT - N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29.01.2024,
p
ublicado no DJE 09.02.2024).

No mesmo sentido
:
(TJMT, N.U 1005698-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em
27/11/2024
).

Também nessa linha, a c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal

julgou no sentido de que “a
responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade compete primariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de omissão."
(TJMT, N.U 1016504-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
19/08/2025
).

O Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforça essa orientação ao dispor que a responsabilidade solidária dos entes não impede o direcionamento do cumprimento ao ente federado mais adequado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Colíder, que responderá subsidiariamente na hipótese de descumprimento pelo ente estadual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, tão somente para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao
Estado
d
e Mato Grosso
, nos termos
do Tema 793 do STF, mantida a responsabilidade solidária do Município de Colíder, que responderá subsidiariamente na hipótese de descumprimento pelo ente estadual, ficando a sentença mantida em todos os seus demais termos.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026